Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos declaratórios não providos.